Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706193-32.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LARISSA FERNANDES SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE. HIPERTENSÃO INTRACRANIANA IDIOPÁTICA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. DEMORA. PARTO CESÁREA. PIORA DA VISÃO. NÃO COMPROVADA. CONDUTA MÉDICA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. FALHA. PRESTAÇÃO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PROTOCOLOS CLÍNICOS OFICIAIS E DAS ROTINAS MÉDICAS INDICADAS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS. 1. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, em regra, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal e, nesses casos, deve ser aplicada a teoria do risco administrativo. 2. A responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de servisse, devendo-se apurar dolo ou culpa do agente estatal, além do dano sofrido e do nexo de causalidade. 3. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso. 4. O método de parto é ditado por critérios obstétricos e, no caso, conforme apurado pelos peritos judiciais, a espera para a realização da cesárea não ocasionou danos à visão da autora, que já se encontrava comprometida com cegueira legal em olho esquerdo e visão subnormal em olho direito, sequela do quadro neurológico prévio de hipertensão intracraniana idiopática. 5. Comprovada por perícias judiciais que a demora na realização do parto cesárea em hospital publico em paciente com hipertensão intracraniana idiopática não foi determinante para a perda parcial da visão e que o fato está diretamente relacionado a doença preexistente da autora, depreende-se que não houve falha na prestação do serviço público de saúde e negligência no atendimento prestado. 6. Ausente comprovação do nexo de causalidade entre as condutas dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento médico e os danos alegados na inicial, não há que se falar em indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de erro médico, ao argumento de que houve falha na prestação de serviço público, ocasião em que a insurgente sofreu perda significativa da visão, em razão de tratamento negligente e deficitário prestado durante o parto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). A propósito, acerca da inocorrência de falha na prestação de serviço público, o acórdão impugnado consignou que “comprovada por perícias judiciais que a demora na realização do parto cesárea em hospital público em paciente com hipertensão intracraniana idiopática não foi determinante para a perda parcial da visão e que o fato está diretamente relacionado a doença preexistente da autora, depreende-se que não houve falha na prestação do serviço público de saúde e negligência no atendimento prestado” (ID 60970707). Assim, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020